Tribunal: TJBA
Processo: 8007423-76.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007423-76.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA, JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS APELADO: J. V. N. S. e outros Advogado(s):BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PRESCRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A negativa de cobertura de equipamento médico essencial à dignidade do paciente, mesmo que fundado na ausência de previsão no rol da ANS, configura resistência à pretensão da parte autora, ensejando a aplicação do princípio da causalidade. II - A extinção do feito por morte do autor e natureza personalíssima do pedido não afastam o dever de indenizar os custos da judicialização indevidamente provocada pela ré. III - Majoram-se os honorários, em grau recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional do causídico da parte recorrida na fase recursal. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007423-76.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como apelada J. V. N. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .